Tribunal: TJDFT
Processo: 0766998-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE CAUSAS IDÊNTICAS. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo ante o reconhecimento da existência de coisa julgada em face da sentença transitada em julgado nos autos no 0750321-46.2021.8.07.0016, que tramitou no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Em seu recurso, alega que a primeira ação tratou de ressarcimento, enquanto a presente ação refere-se à reparação de danos. Esclarece que houve erro da sentença que pronunciou a decadência com base no artigo 445 do CC, enquanto o prazo deveria ser de 180 dias. Narra acerca do objeto dos autos e pugna pelo não reconhecimento da coisa julgada.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50696589) e com preparo regular (ID 50696590 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 50696595).
3. Em que pesem as alegações da recorrente, a presente ação e a de no 0750321-46.2021.8.07.0016 são idênticas. Apesar da alteração do nome da ação e o acréscimo de alguns pedidos, as partes e o objeto são os mesmos. Resta, pois, configurada a coisa julgada.
4. Ademais, a recorrente não interpôs recurso em face da sentença daqueles autos, de modo que não cabe agora suscitar qualquer erro, seja de procedimento ou de julgamento, da sentença transitada em julgado.
5. Dessa forma, tratando-se de ações idênticas, correta a sentença que extinguiu os autos em razão do reconhecimento da coisa julgada.
6. Deixo de analisar o pedido de condenação em litigância de má-fé da recorrente, já que não suscitado na contestação que apontou a existência de causa idêntica. Cabia, pois, ao recorrido, conhecedor do fato, realizar o pedido de condenação por litigância de má-fé ao juízo de origem.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.